Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP RÉU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com a finalidade de rescindir o acórdão no 1062322, proferido pela egrégia Segunda Turma Cível deste Tribunal na Apelação Cível no 2015.07.1.021831-5, interposta contra a sentença proferida pela Juíza da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos dos Embargos à Execução no 2015.07.1.021831-5 (PJe no 0021217-87.2015.8.07.0007), ajuizados pela ora Autora em desfavor da primeira Ré, que fora substituída processualmente pela segunda Ré. Foi determinado que a Autora emendasse a petição inicial, a fim de que fosse adequada às disposições do Código de Processo Civil (Doc. Num. 13744614). Em atendimento à determinação, a Autora apresentou emenda à inicial (Doc. Num. 14339008 e 14341159) com a qual foram juntados os documentos que entendia pertinentes (Doc. Num. 14341161 a 14341168). Analisando a emenda e documentos juntados, constata-se que a Autora cumpriu todas as determinações indicadas no despacho de ID Num. 13744614. Diante do exposto, recebo a emenda à petição inicial. Em relação ao pleito de preservação dos autos físicos dos Embargos à Execução (Feito no 2015.07.1.021831-5), considerando que já foram devidamente digitalizados (PJe no 0021217-87.2015.8.07.0007) e que a justificativa da Autora para a preservação seria a realização de prova pericial no documento denominado ficha cadastral que fora juntada aos referidos autos por cópia e, como ela mesma assevera, tal perícia, se for necessária sua realização, deverá ocorrer no original que está de posse da parte Ré, constata-se a desnecessidade da preservação dos autos físicos em referência. Quanto ao pleito de realização de prova pericial e de intimação da parte Ré para apresentar o original do documento denominado ficha cadastral, serão analisados por ocasião do saneamento do Feito (art. 347 do CPC). Citem-se as Rés, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem resposta, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador